Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE LIPEDEMA. ALEGADA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a insuficiência da rede credenciada para realização de cirurgia de lipedema e determinou o reembolso integral das despesas médicas assumidas pela beneficiária em atendimento fora da rede.
2. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, afirmando que teria havido reconhecimento de regularidade da rede credenciada, mas, ainda assim, determinação de reembolso integral.
3. Alega que haveria profissional apto indicado pela rede e que a beneficiária teria optado por realizar o procedimento particular por conveniência. Requer o saneamento do vício, concessão de efeito suspensivo e prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — capazes de justificar a modificação do julgado.
III. Razões de decidir
5. O acórdão analisou de modo claro e fundamentado a inexistência de profissionais credenciados habilitados para realizar a cirurgia indicada, com base em documentos que demonstram que os médicos apontados pela operadora não executavam o procedimento.
6. A conclusão do colegiado fundamentou-se na insuficiência da rede credenciada, o que afasta a alegada contradição. O voto apreciou expressamente todas as alegações de existência de prestadores aptos.
7. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos declaratórios.
8. Inexistem omissão, obscuridade ou erro material que justifiquem a concessão de efeito modificativo. Ausente, igualmente, hipótese legal para efeito suspensivo.
9. Para fins de prequestionamento, considera-se implícita a análise dos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 9.656/1998, art. 12, VI; CDC, arts. 6o, 14; CPC, arts. 1.022, 1.025.